Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. COBRANÇA DE UMA MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TÍTULOS EXECUTIVOS AUTÔNOMOS.
1. Segundo o artigo 887, do Código Civil, os títulos de crédito são documentos necessários ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produzindo efeitos quando preenchidos os requisitos dispostos em lei, os quais se submetem aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das Obrigações Cambiais e inoponibilidade das Exceções Pessoais a Terceiros de Boa-Fé.
2. Pelo princípio da autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem, a importar que as relações jurídicas representadas num determinado título de crédito são autônomas e independentes entre si.
3. Cinge-se a presente demanda em determinar se os títulos de crédito, referentes ao termo de confissão de dívida, que fundamentam a presente execução e que derivam do contrato de locação estabelecidos entre as partes, são os mesmos títulos que fundamentam a execução no 0706285-90.2023.8.07.0001, vindo a caracterizar a ocorrência de litispendência.
4. Conforme constatado, em que pese ambas as execuções se refiram ao mesmo contrato de locação estabelecido entre as partes, os títulos de crédito em análise nos diferentes processos são autônomos entre si, não havendo que se falar em ocorrência de bis in idem de cobrança da mesma dívida em processos distintos.
5. Recurso conhecido e provido.